Tribunal: STF
Processo: HC 96403
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Prisão civil. Depositário
   judicial. Revogação da Súmula nº 619 pelo Plenário da Corte.
   Impetração contra decisão liminar do Superior Tribunal de
   Justiça. Julgamento do mérito pelo órgão colegiado do Superior
   Tribunal de Justiça.  Prejudicialidade da impetração.
   Precedentes.
1. Sobrevindo o julgamento do mérito do habeas
   corpus, pelo órgão colegiado no Superior Tribunal de Justiça, não
   pode subsistir o writ impetrado nesta Suprema Corte contra
   decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. O
   acórdão proferido, nesses casos, substitui a decisão monocrática
   que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos
   jurídicos. O exame da pretensão formulada está, portanto,
   prejudicado.
2. Habeas corpus prejudicado.
3. Entendimento
   consolidado no julgamento do HC nº 87.585/TO no sentido de
   admitir a prisão apenas para a hipótese de inadimplemento de
   pensão alimentícia, do que não trata o caso dos autos. Revogação
   da Súmula nº 619/STF.
4. Ordem concedida de ofício.